Tribunal: CARF
Processo: 10925.722315/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722315/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.785 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
VALMIR PAVESI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 164 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 125 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de diversas Deduções
indevidas, cf. apontado no decorrer deste Relatório.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 03/11, que alterou o resultado da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722315/2011-02
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722315/2011-02

Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2008, ano-calendário 2007, de
imposto a restituir de R$ 11.941,27 para imposto a restituir de R$ 2.920,47.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foram apuradas as seguintes infrações:
i) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.199,00, por falta de
comprovação, conforme demonstrado a seguir:
Beneficiário do Pagamento
Valor Declarado
Valor Glosado
A G G Ortopedia Ltda
200,00
200,00
Serviton Serviço de Tomografia
70,00
70,00
Anjo Anestesia Joacaba
550,00
550,00
Túlio Miguel S. Venzel
150,00
150,00
Clínica Rieger Ltda
200,00
200,00
Fundação Universidade do Oeste
1.019,00
1.019,00
Juventino Baretta
920,00
920,00
Marcio Tomasi e Cia Ltda
730,00
730,00
Procadio SS Ltda
850,00
850,00
C G Médicos Associados
1.640,00
1.640,00
Ultrassonografia e Radiologia Gu
390,00
390,00
Rodrigo Otávio P Baretta
1.240,00
1.240,00
Tânia Regina P Almeida
2.290,00
2.290,00
G. Pasteur Laboratório
950,00
950,00
Total
11.199,00
11.199,00
Acrescentou a fiscalização que o interessado realizou atendimento antecipado na malha
fiscal espontaneamente, oportunidade em que foi intimado a apresentar documentação
comprobatória das deduções informadas na DAA.
Uma vez que a resposta do interessado foi incompleta, houve a reintimação para
apresentação dos documentos já demandados na primeira intimação.
O interessado entrou em contato telefônico com o setor de malha fiscal mostrando-se
inconformado com a fiscalização, considerando abusiva a solicitação dos documentos.
Vencido o prazo indicado na intimação, nenhuma resposta foi apresentada.
ii) Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 7.923,00, por falta de
comprovação, conforme demonstrativo a seguir:
Dependente informado
Código Dependência
Justificativa da Glosa
Gustavo Pavesi
022
Não apresentou certidão de nascimento
Mauro M. Pavesi
022
Não apresentou certidão de nascimento
Mario Pavesi
031
Não comprovou relação de dependência
Luisa Pavesi
021
Não apresentou certidão de nascimento
Carla Aparecida da Luz
011
Não apresentou certidão de casamento
CÓDIGO RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
iii) Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 2.234,58, por
falta de comprovação;
iv) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.028,00, por falta
de comprovação;
v) Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 27.360,00.
Acrescentou a fiscalização que, dentre os documentos apresentados em atendimento à
intimação, há petição de separação judicial de 1994, na qual não consta qualquer
número de processo judicial.
A glosa, então, foi motivada pela ausência de apresentação de homologação do acordo
e/ou decisão judicial.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722315/2011-02

O interessado apresentou impugnação, à fl. 02 e respectiva documentação em
08/06/2011.
Em síntese, afirma que impugna o lançamento, pois apresenta comprovantes de
dependentes, de despesas médicas, de despesas com instrução, de Previdência Privada e
Fapi e despacho demonstrando a separação consensual com alimentos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTE.
Apenas quando comprovada a relação de dependência, deve ser cancelada
a glosa correspondente.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
FILHOS
MAIORES.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos aos
filhos a título de pensão alimentícia cessa a partir da idade limite fixada
na legislação, momento a partir do qual não podem mais ser considerados
dependentes para fins do imposto de renda, salvo se comprovada
incapacidade física ou mental para o trabalho ou, quando maiores até 24
anos de idade, ainda estejam comprovadamente cursando estabelecimento
de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Apenas a contribuição previdenciária privada comprovadamente paga
pelo contribuinte e que preencha os requisitos definidos na legislação do
IR é dedutível da base de cálculo do ajuste anual.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
observados os comprovantes apresentados.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda devido a despesa
médica comprovada, suportada pelo contribuinte, não reembolsada por
Plano de Saúde, relativa a gastos próprios e de dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/01/2015 (e-fls. 144), o sujeito
passivo interpôs, em 20/05/2015 (fls. 164), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, após apontar dificuldades para protocolo de
seu recurso, acompanhado de documentos, que as deduções estão comprovadas nos autos. Junta
documentos (e-fls. 165 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário atende a requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser apreciado.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.785 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.722315/2011-02

O litígio remanescente recai sobre alegação de tempestividade do recurso e glosa
de dedução indevida de: dependentes (R$1.584,000), despesas com instrução (R$344,00),
previdência privada (R$2.234,58), pensão alimentícia (R$27.360,00) e despesas médicas
(R$10.149,00).
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, tendo em vista a intimação do contribuinte
através de Aviso de Recebimento – AR em 08/01/2015, o prazo de 30 dias começou a fluir em
09/01/2015, findando em 09/02/2015.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 20/05/2015, conclui-se por
sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. As datas referenciadas podem ser
constatadas também no Despacho de encaminhamento a este Conselho (e-fl. 206).
Alega o interessado dificuldades no protocolo de seu Recurso Voluntário na DRF
Joaçaba/SC. Mas além de causar espécie a extensão desta dificuldade de fevereiro a maio de
2015, atente o interessado que haveria a possibilidade de protocolo do mesmo junto a qualquer
unidade da Receita Federal do Brasil, ou ainda de sua postagem pelos Correios através de
correspondência acompanhada de Aviso de Recebimento – AR.
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 210
DF CARF MF
Original